Tribunal: TJMT
Processo: 1002686-90.2024.8.11.0044
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002686-90.2024.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), WILLIAN SOUZA SANTOS - CPF: 025.424.911-60 (APELADO), JOSE LEONARDO NUNES DA COSTA - CPF: 012.899.381-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMORA EXCESSIVA NA REPARAÇÃO DE VEÍCULO SEGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA SEGURADORA. FORTUITO INTERNO. REVISÃO DAS ASTREINTES. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recursos de apelação cível interpostos contra sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos morais e materiais cumulada com obrigação de fazer, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, R$ 265,05 por danos materiais, e à multa diária
de R$ 1.000,00 (
limitada a R$ 30.000,00
)
.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão:

(i) saber se a seguradora pode se eximir da responsabilidade pela demora no conserto do veículo sinistrado, alegando culpa do fabricante pela falta de peças;

(
ii
) saber se o valor da multa diária (astreintes) deve ser revisto por suposta desproporcionalidade em relação ao valor do bem;

(
iii
) saber se o valor fixado a título de danos morais atende à função reparatória e pedagógica da condenação.

III. Razões de decidir

3.
A seguradora responde objetivamente pelos vícios do serviço, inclusive pela oficina credenciada, conforme o art. 14 do CDC. A alegação de culpa
de terceiro (fabricante) não afasta o dever de indenizar, pois trata-se de fortuito interno.

4.
O atraso de 17 meses no conserto de veículo essencial ao cotidiano do autor caracteriza falha grave na prestação do serviço, ensejando reparação por dano moral.

5.
O valor de R$ 5.000,00 mostra-se insuficiente diante da gravidade da conduta, devendo ser majorado para R$ 10.000,00, em conformidade com precedentes do TJMT e outros tribunais.

6.
A multa diária fixada (astreintes), limitada a R$ 30.000,00, é proporcional e adequada, uma vez que a demora no cumprimento da obrigação por parte da seguradora foi significativa. A decisão que a fixou pode ser revisada em Apelação, mas, no caso, não há desproporção a ser corrigida
, pois a
pretensão da seguradora de eximir-se da multa revela tentativa de premiar a inércia, sendo legítima a manutenção da penalidade.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso da MAPFRE Seguros Gerais S/A desprovido.

Recurso de Willian Souza Santos parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

Tese de julgamento:
“
1. A seguradora responde objetivamente pela demora na entrega do veículo reparado, ainda que decorrente de indisponibilidade de peças por terceiro.

2. O atraso de mais de 17 meses na entrega de veículo indispensável ao cotidiano do segurado configura falha grave na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais.

3. A multa cominatória (astreintes)
de R$ 1.000,00/dia
limitada a R$ 30.000,00 é proporcional diante da resistência injustificada ao cumprimento da obrigação.
”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 3º, §2º, e 14, §3º, II; CPC,
arts
. 355, I, 373 e 85, §11; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.983.110/TO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 22.05.2023; TJMT, NU 0020580-23.2015.8.11.0041, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 09.03.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recursos de apelação cível interpostos por
WILLIAN SOUZA SANTOS
e por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S
/
A

contra a sentença proferida pelo Dr.
Leonardo Lucio Santos
,
MM.
Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Obrigação de Fazer n. 1002686-90.2024.8.11.0044, que julgou procedente a pretensão deduzida na inicial para condenar a requerida ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00
e danos materiais de R$ 265,05
,
fixando
honorários de sucumbência
em
15% sobre o valor da condenação (ID.
341198396
,
integrada pelo
s
embargos de declaração que ajustou os critérios de atualização monetária
,
ID. 341198406).

Em suas razões (ID. 341198399), o
autor/a
pelante
WILLIAN SOUZA SANTOS
alega, em síntese, que o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais mostra-se insuficiente e irrisório diante da gravidade do caso, caracterizado pela privação do uso do veículo por aproximadamente um ano e cinco meses, pugnando pela majoração da verba para R$ 20.000,00 a fim de atender ao caráter pedagógico e punitivo da condenação.

Por sua vez, a
MAPFRE SEGUROS GERAIS
alega, em síntese, a ausência de responsabilidade civil pelo atraso no conserto, atribuindo a culpa exclusivamente à fabricante pela falta de peças no mercado (módulo e cinta de
airbag
), caracterizando força maior ou fato de terceiro, e subsidiariamente requer a revogação ou redução da multa diária (astreintes) fixada na tutela de urgência, argumentando que o valor consolidado (teto de R$ 30.000,00) é desproporcional ao valor do bem segurado

(ID. 341198407)
.

WILLIAN SOUZA SANTOS
apresentou contrarrazões no ID. 341198411, alegando preliminarmente a preclusão da discussão acerca da multa diária, visto que a matéria já teria sido decidida em sede de
a
gravo de
i
nstrumento,
defendendo,
no mérito
,
o desprovimento do apelo adverso
e
manutenção da sentença quanto à responsabilidade da
S
eguradora
.

A
MAPFRE

deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar suas contrarrazões
ao apelo da parte autora.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Os recursos são tempestivos, estando o apelo d
a

Seguradora
devidamente preparado (ID. 341205397), enquanto o da parte autora está isento de preparo
, por ser beneficiário da justiça gratuita (ID.
341198377
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a requerida
MAPFRE SEGUROS GERAIS
pretende a reforma da sentença para afastar sua responsabilidade civil decorrente da demora no conserto do veículo sinistrado, atribuindo a culpa à fabricante das peças, bem como a exclusão ou redução da multa cominatória aplicada
, enquanto o autor
WILLIAN SOUZA SANTOS
pretende a reforma parcial do
decisum
exclusivamente para majorar o valor da indenização por danos morais, sob o fundamento de que o montante arbitrado é insuficiente para reparar o abalo sofrido pela excessiva demora na prestação do serviço.

Em que pese os argumentos vertidos em ambos os apelos, contudo, tenho que apenas o recurso d
e

WILLIAN SOUZA SANTOS

comporta parcial provimento
. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“(...)
Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Obrigação de Fazer ajuizada por
Willian Souza Santos
em desfavor de
Mapfre Seguros Gerais S/A
.

Sustenta a parte autora que, na data de 09 de março de 2024, sofreu uma colisão com o seu bem móvel ao atingir uma rotatória na cidade de Paranatinga/MT, o que ocasionou danos consideráveis na parte dianteira do veículo e acionamento dos airbags.

Aduz que, após o acidente, comunicou a seguradora, ora parte requerida, com o intuito de se beneficiar dos serviços para o reparo do veículo.

Narra que a parte requerida demorou dois dias para providenciar o encaminhamento do veículo para a oficina credenciada, que era localizada
no município de Primavera do Leste/MT, ocasionando desconforto e dificuldades logísticas para o autor.

Alega que o veículo permaneceu por aproximadamente seis meses na oficina e, ao receber o bem, verificou se encontrar em condições impróprias para o uso diário, apresentando perda da estabilidade, componentes desconectados ou instalados de forma irregular, permanência de luz acesa no painel indicando falha, entre outros.

Afirma que o veículo foi novamente guinchado para a oficina, estando paralisado há mais de um mês sem qualquer retorno da parte requerida.

Em razão dos fatos, pugna pela concessão da tutela de urgência, para que seja determinada a conclusão do conserto do veículo, bem como determinada perícia técnica para avaliar a funcionabilidade do bem. No mérito, requer o julgamento procedente da ação, condenando a parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes dos prejuízos sofridos pelo autor na demora para o conserto do veículo, bem como danos morais motivados pelos transtornos.

Atribuiu à causa o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Instruiu a inicial com os documentos de ids 174045222
-
174047223.

A parte requerida ofertou contestação por meio do id 181933370, afirmando não possuir responsabilidade sobre a demora no encaminhamento das peças pelo fabricante, restando ausente a falha na prestação dos serviços e a existência de dano passível de indenização, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Conforme decisão de id 195562536 o pedido de tutela de urgência foi deferido, determinando que a parte requerida proceda com o conserto do veículo.

Impugnação à contestação apresentada no id 198397673.

Oportunizada a produção de provas, a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide (id 199674922), e a parte requerida solicitou a expedição de ofício e prova documental (id 201809950).

A parte requerida se manifestou no id 203160111 informando o cumprimento da tutela e a conclusão do conserto do veículo.

Por sua vez, a parte autora requer o cumprimento provisório do valor estipulado à título de multa diária, tendo em vista o atraso na entrega do veículo.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Obrigação de Fazer ajuizada por Willian Souza Santos em desfavor de Mapfre Seguros Gerais S/A.

Da preliminar de ilegitimidade passiva

Sustenta a seguradora a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, sob o argumento de que o veículo somente não foi entregue com
maior agilidade, por culpa exclusiva do fabricante para a entrega das peças necessárias para a realização do reparo.

Sem maiores delongas, não há como acolher a preliminar suscitada pela requerida, uma vez que o autor pretende a indenização no limite dos danos causados pelo ato da seguradora.

A mera alegação de demora no fornecimento das peças não induz a ausência de responsabilidade da requerida, que deve ser apurada de acordo com os elementos e provas apresentadas no caso concreto.

Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.

Do cumprimento provisório da multa diária

É certo que, geralmente, a execução da multa diária ocorre nos mesmos autos da ação de conhecimento, no entanto, como forma de evitar tumulto processual, a parte autora poderá proceder com a distribuição do pedido em autos apartados ou aguardar o esgotamento dos prazos recursais.

No tocante ao pedido de produção de prova documental e expedição de ofício, dispõe o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil: (...) (art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

Em que pese os argumentos utilizados pela parte requerida, e em atenção aos documentos acostados aos autos, especificamente o boletim de ocorrência, a carta ao fabricante e a data em que o veículo fora efetivamente entregue, a produção de qualquer outro tipo de prova se mostra desnecessária para o deslinde do processo.

Ademais, importante ressaltar que a parte requerida deveria ter apresentado as provas documentais inerentes à desconstituição dos fatos constitutivos da parte autora, por ocasião da apresentação da contestação.

Desse modo, o feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I do Código de Processo Civil, por se tratar de matéria unicamente de direito e de fato documentalmente comprovado, não havendo necessidade de dilação probatória.

Passo, então, a decidir a causa.

A controvérsia dos autos recai acerca da alegação de demora injustificada para o reparo do veículo pela seguradora. Por sua vez, a parte requerida afirma que o atraso no conserto decorreu de ato que não pode lhe ser imputado.

No que concerne à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, observa-se que a requerida oferece serviços de natureza securitária mediante remuneração, enquadrando-se assim no conceito de fornecedor previsto no art. 3.º, § 2.º, do CDC: (...) (art. 3.º, § 2.º, do CDC).

Logo, cabível a interpretação das normas de acordo com o Código de Defesa do Consumidor.

Estabelece o art. 373, do Código de Processo Civil: (...) (art. 373, do Código de Processo Civil).

Considerando a distribuição do ônus da prova, compete à parte autora a comprovação dos atos irregulares praticados pela requerida ocasionados
pela demora nos reparos do veículo e, por sua vez, é de responsabilidade da requerida a demonstração de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, que consistem na comprovação do conserto realizado dentro do prazo ou na excludente de responsabilidade.

Da detida análise dos autos, observa-se que o autor se envolveu em acidente, na data de 09/03/2024, o que ocasionou danos significativos ao veículo e, mesmo passados aproximadamente seis meses, os reparos não foram concluídos, o que culminou no ajuizamento da demanda.

Importante ressaltar que a parte requerida comunicou o término dos
reparos ao veículo tão somente na data de 04/08/2025 (id 203160111)
.

Dessa forma, resta incontroverso que o veículo não foi reparado em prazo razoável
.

Em que pese à alegação da parte requerida acerca da sua excludente de responsabilidade, associada ao fato de que o atraso decorreu da culpa fabricante em não encaminhar as peças necessárias para o conserto, nota-se que os fundamentos não merecem acolhimento.

Ressalta-se que a parte requerida assumiu expressamente a obrigação de realizar os reparos no veículo dentro do prazo e condições estabelecidos, de modo que eventual atraso no cumprimento, mesmo que decorrente da atuação de terceiros, não exime o dever de indenizar, por se tratar de risco inerente à atividade exercida.

Nos termos do art. 14, § 3.º, II, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, sendo excluída apenas quando houver comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

No caso em análise e do conjunto probatório, inexistem dúvidas quanto à existência de falha na prestação dos serviços da seguradora, uma vez que o acidente ocorreu em março/2024 e o veículo somente foi reparado em agosto/2025. Nesse contexto, o atraso não possui justificativa comprovada nos autos, motivo pelo qual resta cabível a indenização do autor pelos danos ocasionados.

Quanto aos danos materiais, comprovado o desembolso pelo autor e o nexo causal dos gastos (ids 174047201 e 174047202), é necessário o ressarcimento dos valores despendidos a tal título, no importe de R$ 265,05 (duzentos e sessenta e cinco reais e cinco centavos), uma vez a quantia possui correlação com o fato narrado e a situação posterior da parte autora
.

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, certo é que a privação prolongada do veículo por período superior há 12 meses, aliada à omissão da requerida, ultrapassa o mero aborrecimento e atinge direito de personalidade do autor.

O uso do veículo era essencial à sua rotina diária e a conduta omissiva da requerida gerou, de forma inegável, abalo emocional, frustração e sofrimento.

Dessa forma, entendo justo e proporcional o valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, considerando a intensidade da ofensa e a função pedagógica da condenação
.

Posto isto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Obrigação de Fazer ajuizada por Willian Souza Santos em desfavor de Mapfre Seguros Gerais S/A
, para:

a.
Condenar
a parte requerida ao pagamento da quantia de
R$ 265,05 (duzentos e sessenta e cinco reais e cinco centavos) a título de danos materiais
, corrigido monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso, com incidência de juros legais (art. 406, § 1º, CC) a partir da data da sentença;

b.
Condenar
a parte requerida ao pagamento de R$
5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais
a ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da sentença e de juros legais (art. 406, § 1º, CC) a partir da citação;

c.
Condenar
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e
honorários
advocatícios que arbitro em
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

(...)” (ID.
341198399
) (
g.n
.)

Como visto, a
controvérsia cinge-se em analisar a responsabilidade da
S
eguradora pela demora no reparo do veículo sinistrado quando há alegação de falta de peças no mercado, a pertinência e o valor da multa cominatória (astreintes), e a adequação do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

Pois bem
.

Já de início, é preciso assentar que a
tese
da apelante
MAPFRE

de culpa exclusiva de terceiro (fabricante) por falta de peças é insustentável
, pois a
relação é de consumo e a responsabilidade da Seguradora é objetiva e solidária com a oficina credenciada e fornecedores.

A jurisprudência deste Sodalício é pacífica ao considerar que a demora no fornecimento de peças configura fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento, não rompendo o nexo causal
, além do que a
Seguradora, ao indicar a oficina ou gerir o sinistro, responde pelos vícios do serviço (
a
rt. 14 do CDC)
.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO
-
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES
-
DEMORA NO CONSERTO DE VEÍCULO
-

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA E DA OFICINA CREDENCIADA

-
APLICAÇÃO DO CDC
-
FORNENCIMENTO DE SERVIÇO
-
ATRASO EXCESSIVO NO CONSERTO - DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS
-
SENTENÇA MANTIDA
-
APELOS DESPROVIDOS.

Em se tratando de relação de consumo, todos os envolvidos na cadeia de fornecimento do serviço serão solidariamente responsabilizados pelos danos causados ao consumidor
.

A demora excessiva em reparo de veículo sinistrado é considerada ato ilícito passível de indenização, sobretudo quando o automóvel é objeto de trabalho. Na hipótese, tanto a seguradora quanto a oficina Recorrentes não foram diligentes na prestação dos seus serviços, eis que não há justificativa plausível para o atraso de quase 09 (nove) meses para reparação do veículo, razão pela qual a responsabilização solidária das Apelantes é medida que se impõe.
”
(
TJMT.
N.U 0020580-23.2015.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Desa. Clarice Claudino da Silva
,
j.
09/03/2022,
DJ
e
09/03/2022)
(
g.n
.)

Ademais, n
o caso em tela, a dinâmica fática é incontroversa: o veículo do autor envolveu-se em acidente em 09/03/2024 e, após acionamento do seguro, permaneceu indisponível para uso por aproximadamente um ano e cinco meses, sendo entregue reparado apenas em agosto de 2025.

Assim, a
o autorizar o conserto em oficina credenciada ou referenciada, a
S
eguradora assume, perante o segurado, a responsabilidade pela qualidade e tempestividade do serviço
, sendo certo que a
eventual falta de peças no mercado ou a desídia da fabricante constituem
“
fortuito interno
”
, inerente ao risco da atividade empresarial securitária, inoponível ao consumidor
, n
ão pode
ndo
o segurado, parte vulnerável da relação, suportar os ônus de falhas logísticas ou operacionais da cadeia produtiva.

De todo modo, s
e a
S
eguradora entende que houve prejuízo causado pela
oficina ou pela
montadora, cabe-lhe buscar o ressarcimento pela via de regresso, sem, contudo, transferir o calvário da espera ao consumidor.

Diante disso, entendo que a
privação do uso do veículo por mais de 17 meses ultrapassa qualquer limite de razoabilidade e configura falha grave na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar
, inexistindo razão
pra
modificar a sentença neste ponto.

No que tange
ao
quantum
fixado a título de
danos morais,
insurgência comum
a ambos os recursos, tenho que
assiste
razão ao autor.

Isso porque o
dano moral, na espécie, opera-se
in
re

ipsa
, decorrendo da própria gravidade do fato (demora excessiva)
, uma vez que o
automóvel é
sabidamente um
bem essencial na vida contemporânea, e a impossibilidade de sua utilização por longo período gera angústia, frustração e transtornos que transcendem o mero dissabor.

Ou seja, o
dano moral
, na hipótese,
decorre da própria privação do bem por tempo desarrazoado
, pois o
Autor ficou
pelo menos
17 meses sem seu meio de transporte, o que gera transtornos que ultrapassam, e muito, o mero dissabor.

Na quantificação, deve-se observar a capacidade econômica das partes e a função punitivo-pedagógica
, para o que, a meu ver, o

montante
de R$ 5.000,00
se
mostra

tímido diante de uma
S
eguradora de grande porte e incapaz de desestimular a reincidência de conduta tão lesiva (demora de quase um ano e meio).

Nessa esteira, a
linhando-me à jurisprudência em casos idênticos de demora excessiva, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é o adequado, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A propósito,
além do precedente
deste Sodalício
já transcrito acima (RAC n.
0020580-23.2015.8.11.0041
), trago arestos
específicos
de outros Tribunais Pátrios
que corroboram este patamar:

“
APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANOS MORAIS
-
SINISTRO EM AUTOMÓVEL -
DEMORA NO CONSERTO DE VEÍCULO - ATRASO INJUSTIFICADO

-
TERMO DE QUITAÇÃO -
INTERPRETAÇÃO RESTRITA - QUITAÇÃO DOS DANOS RELATIVOS AO REPARO DO VEÍCULO
-
DEMORA NA CONCLUSÃO DO SINISTRO
-
RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA VERIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO
-
QUANTIFICAÇÃO
-
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
-
MÁ-FÉ NÃO DETECTADA
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado no STJ, o prazo razoável é de 30 (trinta) dias para a reparação de veículos sinistrados, contados da data de entrega dos documentos exigidos do segurado, nos termos do art. 33 da Circular Susep nº 256, de 16 de junho de 2004, período o qual a seguradora ultrapassou em muito
.
Restou evidenciada, portanto, a falha na prestação de serviço da seguradora. 2.
Considerando as peculiaridades do caso, mostra-se razoável manter o valor da indenização por danos extrapatrimoniais, na forma como fixado em primeiro grau, no patamar de R$ 10.000,00
.”
(TJMS
. AC n.
0804198-17.2022.8.12.0018
, rel.
Des. Ary
Raghiant
Neto, 2ª Câmara Cível
, j.
25/07/2024,
p.
29/07/2024)
(
g.n
.)

“
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DEMORA NO CONSERTO DE VEÍCULO
.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. DESPROVIMENTO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR 3
.
A demora excessiva no conserto do veículo, que ultrapassou o prazo razoável de 30 a 60 dias, configurou ato ilícito e causou grave transtorno à parte autora, caracterizando dano moral. 4. A responsabilidade solidária dos requeridos foi confirmada, uma vez que a seguradora e a oficina credenciada não prestaram o serviço de forma adequada e em tempo razoável. 5
.

O valor indenizatório de R$ 10.000,00 foi considerado proporcional à extensão do dano e à natureza penalizadora e pedagógica da indenização, não havendo elementos que justifiquem sua alteração
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6
.
Recursos desprovidos.
”
(TJSC
. AC
n. 0300099-96.2016
.
8.24.0031, rel.
Des.
Giancarlo Bremer
Nones
,
3ª
Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos, j
.
28-01-2025)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR VEÍCULO SEGURADO
.
AUTOMÓVEL DE TERCEIRO AVARIADO.
REPARAÇÃO. CONCESSIONÁRIA/OFICINA CREDENCIADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
.
DEMORA E DEFEITOS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
. FALHA COMPROVADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO
.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VEÍCULO IRRECUPERÁVEL. RESTITUIÇÃO DECORRENTE DA PERDA TOTAL DO VEÍCULO DEVIDA PELA SEGURADORA. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

(...)
5
.

À luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como do padrão adotado pela jurisprudência deste Sodalício em casos similares, constata-se que a fixação da indenização por danos extrapatrimoniais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), afigura-se proporcional e arrazoado
. 6. Impositiva é a reforma da sentença apenas para excluir a condenação imposta à apelante a título de reparação material, decorrente da perda total do veículo, por se tratar de responsabilidade decorrente do contrato de seguro, de modo que deverá ser integralmente suportada pela seguradora
.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE.
” (...)
(TJGO
. AC.
5639331-06.2019.8.09.0051
, rel.
Des.
Algomiro
Carvalho Neto, 19ª Vara Cível e Ambiental,
p. 05/05/2024
)
(
g.n
.)

Destarte,
o provimento parcial do recurso do Autor para
a reforma da sentença é
medida
que se impõe para majorar a verba indenizatória
para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Quanto ao pedido da
S
eguradora de revogação ou redução da multa diária (astreintes), melhor sorte não lhe assiste.

Antes, porém, é preciso rechaçar a preliminar do Autor, que em contrarrazões pugna pelo não conhecimento do tópico referente à multa diária (astreintes), alegando preclusão consumativa em virtude do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1020140-84.2025.8.11.0000.

Isso porque a discussão sobre a multa cominatória pode ser renovada em sede de Apelação, ainda que tenha havido agravo de instrumento anterior, pois a análise agora recai sobre o comando sentencial definitivo, uma vez que, confirmada a tutela provisória, a medida antecipatória é substituída pelo provimento final.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão que fixa as astreintes não preclui, tampouco faz coisa julgada material, pois a medida coercitiva pode ser revista a qualquer tempo -inclusive de ofício e na fase de cumprimento de sentença - caso se mostre insuficiente ou excessiva, nos seguintes termos:

“1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que
a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial
não preclui nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo
, quando irrisória ou exorbitante, até mesmo de ofício e na fase de execução
.” (STJ.
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.983.110/TO, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 22/5/2023,
DJe
25/5/2023.)

De todo modo, a alegação da apelante
MAPFRE
de que a multa seria desproporcional, também não deve prosperar, uma vez que as astreintes possuem natureza coercitiva, visando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, sendo que, no caso
sub judice
, a recalcitrância da Seguradora foi flagrante, já que o veículo sinistrado em 09/03/2024 só foi entregue definitivamente em agosto de 2025, após o ajuizamento da ação e fixação da multa diária.

Assim, a alegação de que o valor da multa acumulada (limitada a R$ 30.000,00) aproxima-se do valor do bem não invalida a penalidade, mas, ao contrário, demonstra a extensão da desídia da Seguradora Apelante, que preferiu deixar a multa acumular a cumprir a ordem judicial tempestivamente, pelo que tenho que reduzir a multa premiaria a conduta ilícita e o descumprimento da ordem judicial.

A propósito, conforme se manifestou essa Câmara no citado Agravo de Instrumento de minha relatoria:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DE VEÍCULO SEGURADO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DOS RISCOS EMPRESARIAIS AO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento interposto por seguradora contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de indenização por danos morais e materiais, determinando o conserto do veículo segurado no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária, diante da privação do uso do bem por mais de um ano. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se a seguradora pode eximir-se da responsabilidade pela demora na entrega do veículo reparado, atribuindo a mora à indisponibilidade de peças pelo fabricante, e se é cabível a imposição de multa diária (astreintes) diante do
descumprimento da obrigação de fazer. III. Razões de decidir. 3. O contrato de seguro impõe à seguradora o dever de reparar tempestivamente o dano indenizável, não podendo transferir ao consumidor dificuldades operacionais ou logísticas, sob pena de violação à boa-fé objetiva e ao equilíbrio contratual (CDC, art. 14). 4. A ausência de peças configura vício na prestação do serviço, não eximindo a seguradora da responsabilidade pela demora no reparo, especialmente quando o consumidor está privado do uso do veículo por longo período, em flagrante descumprimento da obrigação contratual. 5. O entendimento consolidado do STJ é no sentido de que a cadeia de fornecimento responde solidariamente perante o consumidor, sendo vedada a transferência do ônus da atividade econômica para o destinatário final do serviço. 6.
A multa diária arbitrada (astreintes) é adequada e proporcional, destinando-se a compelir o cumprimento da decisão judicial e pode ser revista a qualquer tempo, não havendo abusividade no caso concreto
. IV. Dispositivo e tese. 7. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1.
A seguradora não pode se eximir da responsabilidade pela demora excessiva na entrega do veículo reparado, ainda que decorrente de indisponibilidade de peças, devendo adotar providências para não frustrar a legítima expectativa do consumidor. 2.
É legítima a fixação de multa diária para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em obrigações de fazer decorrentes de contrato de seguro, desde que observado o princípio da proporcionalidade
.” (...)” (TJMT. N.U 1020140-84.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 05/08/2025,
DJe
08/08/2025) (
g.n
.)

Desse modo, tenho que o valor fixado e o teto estabelecido mostram-se proporcionais e adequados, devendo ser mantidas as astreintes tal como fixada e confirmada em sentença, até porque se multa atingiu seu teto, isso se deu justamente pela inércia prolongada da Apelante, não havendo enriquecimento sem causa do consumidor, mas sim a consequência lógica do descumprimento de ordem judicial.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
pela
MAPFRE SEGUROS GERAIS S
/
A
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
WILLIAN SOUZA SANTOS
, reformando a sentença
apenas
para
MAJORAR
a indenização por danos morais para a
quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, restando mantidos os demais termos do decisum, por
estes e
por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, em razão do desprovimento do recurso
da Seguradora
,
majoro
a condenação em honorários advocatícios de 15% para
17% (dezessete por cento)
,
nos termos do
art. 85, § 11, do CPC.

Sem honorários recursais em relação ao recurso d
o

A
utor, uma vez que incabíveis quando for provido o apelo, ainda que parcialmente, como na espécie
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026